Tribunal: TCU
Processo: 005.683/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades na celebração de acordos de cooperação técnica internacional entre unidades jurisdicionadas deste Tribunal e a Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades na celebração de acordos de cooperação técnica internacional entre unidades da Administração Pública Federal e a Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da representação que constitui o objeto principal deste processo, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. conhecer da representação objeto do TC Processo 010.779/2025-6 , apenso a este processo, e considerá-la parcialmente procedente; 9.3. encaminhar cópia desta decisão à Comissão de Ética Pública, à Casa Civil da Presidência da República, à Advocacia-Geral da União e ao representante; e 9.4. arquivar os autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.